Tribunal: STF
Processo: Rcl 303
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-30
Data de publicação: 1989-06-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA.SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE INJUNÇÃO.
NÃO CABE RECLAMAÇÃO, POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CASSA LIMINAR EM MANDADO DE INJUNÇÃO. A
NORMA DO ARTIGO 4., DA LEI N. 4348/1964, COMBINADA COM O ARTIGO 297
DO RISTF, E EXPRESSA, QUANTO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LIMINAR, EM
MANDADO DE INJUNÇÃO, NA COMPETÊNCIA DO STF, ESSE MOTIVO E BASTANTE
A NÃO SE ADMITIR RECLAMAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 156 DO RISTF, NÃO SE
PODENDO, PRIMA FACIE, ENQUADRAR A ESPÉCIE NO ARTIGO 102, I, LETRA
'Q', OU NO INCISO II, LETRA 'A', DO MESMO DISPOSITIVO, DA
CONSTITUIÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.